Tribunal: STF
Processo: ADI 7381
Classe: ADI
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-05-21
Data de publicação: 2023-05-21

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. LEI ESTADUAL Nº 3.656, DE 2011, DO AMAZONAS. CRIAÇÃO DO CARGO DE PROCURADOR JURÍDICO E DO ÓRGÃO DE PROCURADORIA JURÍDICA PRÓPRIO DA UNIVERSIDADE ESTADUAL. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO AO ART. 132 DA CRFB. RITO DO ART. 12 DA LEI Nº 9.868, DE 1999: ADOÇÃO.

 1.	Trata-se de ação direta de inconstitucionalidade, com pedido de medida cautelar, proposta pela Associação Nacional dos Procuradores dos Estados e do Distrito Federal — ANAPE, em face dos arts. 4º, inc. II, 8º, inc. II, 11, §2º, 37, 42, 43, 47, 50, inc. III, 51, 52, inc. II e Anexos I, II, VII e IX, todos da Lei nº 3.656, de  1º de setembro de 2011, do Estado do Amazonas.

 2.	A requerente narra que os citados artigos, ao preverem a criação do cargo de procurador jurídico e do órgão de procuradoria jurídica próprio da Universidade do Estado do Amazonas — UEA, incorrem em violação direta ao art. 132 da Constituição da República, bem como ao princípio da unicidade, o qual estabelece a competência exclusiva dos Procuradores Estaduais para representar juridicamente os estados da federação.

 3.	Argumenta possuir legitimidade ativa, ostentando grau de representatividade de caráter nacional, destacando que o Supremo Tribunal Federal já reconhecera sua legitimidade para a propositura de ações concentradas de constitucionalidade em assentadas anteriores. Defende, ainda, ser clara a pertinência temática da matéria com seus objetivos institucionais.

 4.	Aduz que a Assembleia Legislativa do Estado do Amazonas aprovou e o Governador do Estado sancionou diploma legislativo que, dentre outras coisas, “cria a função de procurador universitário para prestar serviços de consultoria jurídica, quando estas funções são exclusivas dos Procuradores do Estado do Amazonas” (e-doc. nº 1, p. 11). Ressalta, ainda, que “a unicidade orgânica impede a criação de cargos ou a permissão para que ocupantes de cargos comissionados exerçam atribuições exclusivas dos Procuradores dos Estados” (e-doc. nº 1, p. 12).

 5.	Requer a concessão de medida liminar “a fim de que seja determinada a suspensão da eficácia dos artigos 4º, inciso II, 8º, inciso II, 11, §2º, 37, 42, 43, 47, 50, inciso III, 51, 52, inciso II e Anexos I, II, VII e IX da Lei 3.656/2011” e, subsidiariamente, “a proibição de realização de concursos públicos ou a contratação de novos servidores comissionados, para preencher os cargos de advogados públicos, isto é, para integrar a função de procuradoria jurídica dos órgãos integrantes da administração indireta do Estado do Amazonas fora da carreira da Procuradoria-Geral do Estado do Amazonas” (e-doc. 1, p. 19).

 6.	Ao final, ratificando os pedidos liminares, pleiteia seja “declarada a inconstitucionalidade dos artigos 4º, inciso II, 8º, inciso II, 11, §2º, 37, 42, 43, 47, 50, inciso III, 51, 52, inciso II e Anexos I, II, VII e IX da Lei 3.656/2011 do Estado do Amazonas, objeto da presente ação, ante sua inconstitucionalidade material” (e-doc. 1, p. 20). Ainda em relação ao mérito, pugna pela “fixação da obrigação de que os servidores, já empossados, fiquem sujeitos à prestação de serviços instrumentais, prestando assistência e auxílio aos procuradores estaduais, subordinados à procuradoria Geral do Estado do Amazonas” (e-doc. 1, p. 20-21).

 7.	Diante do contexto jurídico brevemente sumariado, tem-se que a relevância da matéria demanda apreciação com maior grau de verticalidade e estabilidade, permitindo a análise judicial da controvérsia em caráter definitivo. Assim, entendo pertinente adotar o rito abreviado previsto no art. 12 da Lei nº 9.868, de 1999.

 8.	Ante o exposto, solicitem-se informações, a serem prestadas pela Assembleia Legislativa e pelo Governador do Estado do Amazonas, no prazo de 10 (dez) dias.

 9.	Após, dê-se vista ao Advogado-Geral da União e ao Procurador-Geral da República, para que cada qual se manifeste, sucessivamente, no prazo de 5 (cinco) dias.

Publique-se.

Intimem-se.

Brasília, 21 de maio de 2023.


Ministro ANDRÉ MENDONÇA
Relator